Tribunal: TJDFT
Processo: 0012975-75.2006.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CRITÉRIO. LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA. CASO DOS AUTOS. PEDIDO AUTORAL. MEDIDA NÃO APRECIADA. SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 174 do Código Tributário Nacional estabelece a incidência de prescrição quinquenal sobre o crédito tributário ao instituir que "A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva". 1.1. O art. 40 e parágrafos da Lei no 6.830/80, com as alterações das Leis no 11.051/2004 e 11.960/2009, regulamenta a suspensão da execução fiscal, bem como o reconhecimento da prescrição intercorrente em casos de não localização do devedor ou de bens deste, suficientes para penhora e garantia do crédito fiscal.
2. Por ocasião do julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca da sistemática para a contagem da prescrição intercorrente prevista no art. 40 e parágrafos da Lei de Execução Fiscal - Lei no 6.830/80. Nesse sentido, estabeleceu que logo após a primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, o juiz declarará suspensa a execução, bastando para tanto que o credor tenha tomado ciência da mencionada tentativa frustrada.
3. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera (item 4.3. do REsp 1.340.553/RS).
4. No caso dos autos, após ciência da frustração no ato citatório e, portanto, dentro do prazo prescricional, o apelante postulou a adoção de medidas, as quais, passados cinco anos do pedido, não foram objeto de apreciação pelo Juízo singular. 4.1. A demora na tramitação do feito é imputável à própria máquina judiciária, o que inviabiliza a extinção do processo, consoante entendimento cristalizado na súmula n° 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e provido.